Tribunal: TJDFT
Processo: 0732578-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732578-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR HUGO LIMA ANANIAS, CHARLLES JOURDAN DE AMORIM DOS SANTOS, WILLIAM ALVES FERREIRA, JOSE AUGUSTO NUNES DAMASCENO, JESSICA SOUSA CORREIA, SUZANA BEATRIZ VIEIRA NERES, PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, LUCAS ROCHA DE CERQUEIRA, THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA, MARCOS ALEXANDRE DE JESUS SANTOS RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimadas a apresentarem as razões recursais nessa Instância, as Defesas dos réus WILLIAM ALVES FERREIRA, JESSICA SOUSA CORREIA, PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA e MARCOS ALEXANDRE DE JESUS SANTOS RODRIGUES deixaram transcorrer o prazo in albis. Assim, diante da desídia do(a) causídico(a), intimem-se os réus WILLIAM ALVES FERREIRA, JESSICA SOUSA CORREIA, THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA e MARCOS ALEXANDRE DE JESUS SANTOS RODRIGUES para, querendo, constituírem novo advogado, a fim de que este apresente, no prazo de 8 (oito) dias, as razões de apelação, cientificando-os que, em caso de inércia, os autos serão remetidos à Defensoria Pública. Transcorrido in albis o aludido prazo, e para evitar prejuízo ao réu, remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Considerando que o réu PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS já está sendo representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, intime-se, novamente, a Defesa, para apresentação das razões de apelação. Após, ao Ministério Público com ofício no 1o grau, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 14:06:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator